Tribunal: TJMT
Processo: 0000903-83.2019.8.11.0035
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000903-83.2019.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WERLEN FRAZAO MINEIRO - CPF: 615.913.483-31 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LETICIA DA SILVA MENDONCA - CPF: 058.348.501-46 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A INFRAÇÃO DE VIAS DE FATO – NÃO CONFIGURAÇÃO DA LEGÍTIMA DEFESA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS AMPLAMENTE DEMONSTRADAS – OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA INCOMPATÍVEL COM A CONTRAVENÇÃO PENAL PRETENDIDA – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 129, § 4º, DO CP – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a materialidade e a autoria delitivas, bem como não ficando evidenciado nos autos que o acusado agiu para repelir injusta agressão, usando moderadamente dos meios necessários, não se pode falar em legítima defesa, devendo ser mantida a condenação.

Inviável a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato quando há efetiva ofensa à integridade física da vítima.

A palavra da vítima ganha especial relevo em crimes perpetrados no âmbito doméstico e familiar, principalmente quando amparada em outros elementos de prova.

Incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 129, § 4º, do CP, quando não preenchido cumulativamente os requisitos legais exigidos, haja vista que não ficou demonstrado que o réu agiu para afastar injusta provocação da vítima e tampouco que estivesse sob domínio de violenta emoção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Werlen Frazão Mineiro
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, nos autos da ação penal n. 0000903-83.2019.8.11.0035, código 62947, que o condenou pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, § 9º, do Código Penal), nas disposições da Lei 11.340/06, impondo-lhe a pena de 3 meses de detenção, no regime aberto.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição consubstanciada na ausência de provas à condenação ou em razão da legítima defesa. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do delito para a contravenção penal de vias de fato ou pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 129 do CP (Id. 145919744).

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, requer o desprovimento do apelo e a manutenção da sentença condenatória (Id. 145919745).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 150639151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Werlen Frazão Mineiro
, pela prática do crime de lesão corporal, perpetrado contra sua ex-companheira Letícia Silva Mendonça.

Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...) Werlen e Letícia mantiveram relacionamento amoroso por aproximadamente 07 (sete) meses e no dia dos fatos já estavam separados.

Nas circunstâncias acima mencionadas, a vítima participava de um evento festivo no Bairro Vila Morena, ocasião em que avistou o denunciando conversando com uma mulher desconhecida, razão pela qual Letícia se retirou do local.

Posteriormente, não conformada com a situação, Letícia foi cobrar explicações de Werlen, entretanto, ele se irritou e desferiu um tapa no rosto da vítima. Não contente, quando Letícia tentou se defender o denunciando a jogou no chão e desferiu vários chutes em sua cabeça, provocando as lesões demonstradas em laudo de fls. 19/21.

Diante disso, a vítima se levantou e partiu para cima do denunciando segurando seu pescoço, momento em que o acusado mordeu o braço esquerdo da vítima.

Ato contínuo, ambos foram para a residência de Werlen, local onde a briga e as agressões continuaram. Assim, ao amanhecer a Letícia procurou a Polícia Militar para noticiar os fatos, a qual diligenciou e prendeu o denunciando em flagrante.

(...)”
– Id.

145919721.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, condenando o acusado pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, § 9º, do Código Penal), nas disposições da Lei 11.340/06, impondo-lhe a pena de 3 meses de detenção, no regime aberto (Id. 145919742).

Irresignada,

a defesa pugna em suas razões recursais pela
absolvição
ou
desclassificação do delito
para a contravenção penal de vias de fato, ao argumento de que não há provas suficientes nos autos para manter a condenação, aduzindo ainda que o acusado agiu sob a excludente de ilicitude da legítima defesa, uma vez que a vítima iniciou as agressões contra ele e então as revidou.

Todavia, com a detida análise dos autos, verifico que as pretensões defensivas não comportam provimento.

A materialidade do delito ficou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito, e pelas provas orais colhidas.

A autoria delitiva, por sua vez, ficou comprovada pelo contexto fático-probatório dos autos, apesar da negativa do acusado e das alegações defensivas de que ele teria apenas se defendido.

Importante destacar de início que no exame pericial realizado pela ofendida, foram constatadas lesões no braço e no pescoço – Id. 145919721, pp. 37-38, ao contrário do exame realizado pelo apelante, no qual não foi constatada qualquer lesão – Id. 145919721, pp. 44-46.

Assim, verifica-se que houve efetiva ofensa à integridade física apenas da vítima, de modo que não se mostra crível a tese defensiva de que o acusado apenas se defendeu das agressões que ela teria perpetrado contra ele, pois nem mesmo foram constadas lesões no apelante.

Ressalte-se que as lesões apresentadas na vítima são compatíveis com o contexto narrado por ela. Veja-se suas declarações prestadas em sede judicial:

“(...) Nós estávamos em uma crise de casamento né. E, na verdade, as agressões começaram em uma festa. Nós começamos a bater boca, eu fui até ele e nós alteramos a voz um com o outro e ele começou a me agredir e eu também comecei a agredir ele e nós fomos brigando do local da festa até a casa onde a gente morava. E na casa onde nós morávamos, “nois” continuou brigando e brigando e os vizinhos perguntando o que aconteceu. Aí no outro dia eu fui na Delegacia e registrei o boletim de ocorrência (...)

Magistrada:
A senhora falou que foi agredida, quais as agressões ele praticou contra a senhora?

Vítima:
puxões de cabelo, socos e agressão mesmo. (...)

Ministério Público:
Tinha quanto tempo que vocês convivem com viviam juntos?

Vítima:
Na verdade, é que nós estávamos casados ou separados?

Ministério Público:
É os 2 na verdade quanto tempo vocês conviveram juntos e quando ocorreu o fato tinha quanto tempo que vocês estavam separados.

Vítima:
Nós ‘conviveu’ uns 9 meses de casado e de separados. Não tinha nenhum mês não tinha meses não. É quando que começou é essa briga você disse que vocês estavam numa festa como é que começou essa briga de vocês como é que ele te levou o novo que que deu início a isso? Nós como disse nós 2 já estavam separado né e daí eu cheguei na festa no local da festa ele já estava na festa. E ele estava bebendo de boa e daí ele pegou eu olhei para o lado da minha colega pegou e falou que ele estava lá no momento eu não tinha visto ele que a gente tinha visto tinha sido a minha prima que estava comigo no local da festa. E daí foi aonde
ele foi comprar cerveja eu fui no mesmo momento que ele estava com uma menina né e eu que cheguei nele eu assumo o erro que eu tive que eu que cheguei nele e falei para a menina soltar da maneira que eu queria falar com ele começou já alterar a voz comigo eu comecei a alterar a voz com Ele foi aonde Ele começou a me agredir aí na hora que ele começou a me agredir eu também comecei a agredir ele.
Também ele saiu correndo foi atrás dele, desse momento nós deixou a festa da festa foi uma acabar. Obrigado na casa onde nós morava.

Ministério Público:
Deixa eu só entender uma coisa, veja se você disse que você foi conversar com ele e ele começou a te agredir no momento que você disse que o agrediu também mas você estava tentando se defender nesse momento?

Vítima:
Não, não. Eu cheguei nele como eu falei eu cheguei nele para conversar né e daí ele começou a alterar a voz comigo. Na hora que ele começou a alterar a voz comigo eu alterei a voz com ele também aí foi aonde que ele pegou e começou a me agredir eu comecei agredir ele também.

Ministério Público:
Tá eu pergunto assim Letícia quando você começou a agredir você fala que também agrediu foi para se defender dessas agressões dele?

Vítima:
Exatamente, exatamente.

Ministério Público:
Quais foram os locais que você sofreu as lesões você se recorda?

Vítima:
Sim, com certeza
a primeira lesão que ele me deu foi que ele puxou meu cabelo né me jogou contra a parede no banheiro da festa? E na boca da barriga na boca do estômago nas costas.

Ministério Público:
E foi quanto tempo para você se recuperar dessas lesões você se recorda? Ou foram lesões superficiais e logo você se recuperou ou teve um tempo para você se recuperar dessas mesmas.

Vítima:
A única coisa que eu ainda sinto dor é só na boca do meu estômago que eu falo que prejudicou muito que até hoje eu tenho essa dor ainda na boca do estômago porque foi um som que ele me deu na casa dele que eu ainda até achava que eu. Estava gestante dele. Né na verdade que eu estava mas te perdi? Não queria ter filho não queria ele também sabe até hoje não quer eu não queria ter filho e ele me deu isso esse morro boca do meu estômago eu nem sabia porque eu estava e ele é ciente disso (...)”
– destaquei.

Os policiais militares que atenderam a ocorrência, Jussan Fernandes Silva e Vinícius Alves dos Santos, relataram que no dia dos fatos a vítima compareceu até o Núcleo da Polícia Militar para noticiar o crime, dizendo-lhes que o réu desferiu socos, empurrões, murros, chutes e tentou enforcá-la, apontando-lhes o local que ele estaria, onde foi feita a sua abordagem; asseveraram ainda que, nessa ocasião, constataram que ela apresentava lesões aparentes –
“ela estava com algumas lesões superficiais né uma escoriação no braço esquerdo e uma listra roxa também no mesmo”
–, e que estava nervosa com a situação.

Ainda que a vítima tenha perpetrado agressões contra o acusado, conforme ressaltado por ela em Juízo, por mais de uma vez, o fez para se defender das investidas do réu que foram tantas que resultou em várias lesões em seu corpo, inclusive causou-lhe dor na “boca do estômago” mesmo decorrido algum tempo.

Importante salientar que, embora em matéria penal incida o princípio do
in dubio pro reo
, em crimes dessa natureza, capitulados sob o manto da Lei Maria da Penha, cuja consumação geralmente ocorre no ambiente familiar, a palavra da vítima recebe carga valorativa significativa, não podendo simplesmente ser desprezada pelo julgador, ainda mais quando encontra respaldo em outros elementos de prova, como ocorreu na hipótese dos autos.

Sobre o tema, trago julgado desta egrégia Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A LESÃO – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial. Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos encontram-se corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos.”
(TJMT, N.U 0013250-53.2015.8.11.0015, Apelação Criminal, Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 6.2.2019, publicado no DJe 8.2.2019).

Ainda que se pudesse cogitar que a violência física partiu inicialmente da ofendida, a dinâmica com que os fatos ocorreram – até mesmo com continuidade das agressões após saírem do local que estavam – demonstra que o agressor, ora apelante, não usou moderadamente dos meios necessários para repelir a suposta agressão, haja vista que empregou sucessivos socos, empurrões, chutes contra a vítima, o que configuraria excesso na legítima defesa.

Logo, considerando que a defesa alegou tese excludente de ilicitude, sem, contudo, comprovar satisfatoriamente a presença dos requisitos legais (CP, art. 25), ônus que lhe incumbia, inviável o acolhimento do pedido absolutório.

Nesse sentido, convém trazer o seguinte precedente deste Tribunal:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – IRRESIGNAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA ROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS – NÃO COMPROVADA A SUPOSTA INJUSTA AGRESSÃO PELA VÍTIMA – FRAGILIDADE DA VERSÃO DO RÉU – ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – IMPROCEDÊNCIA – COMPROVADA A OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – COMPROVADA VIOLÊNCIA À PESSOA – CONCESSÃO, EX OFFICIO, DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – PREENCHIDOS OS PRESSUPOSTOS DO ART. 77 DO CP – APELO DESPROVIDO. 1.
Não há falar em absolvição quando o testemunho da vítima, inequívoco e seguro, dotado de verossimilhança, em consonância com o restante do acervo probatório, evidencia a materialidade e autoria do crime de lesão corporal, não se desincumbindo a Defesa do ônus de demonstrar os requisitos da pretensa excludente da legítima defesa.
[...]
” (TJMT – Apelação n.

70664/2015, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, DJE 21.9.2015).

Também não merece amparo o pleito desclassificatório sob o argumento de que houve agressões recíprocas e que a vítima que teria iniciado as agressões.

Isso porque, conforme acima exposto, ao contrário do alegado, a vítima não iniciou as agressões; foi o réu que puxou seu cabelo e, em seguida desferiu socos, empurrões e
etc
.

Além disso, é inviável a pretensão de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, haja vista que houve de fato ofensa à integridade física da vítima, constatadas as lesões por exame pericial, e o ilícito em comento somente fica configurado quando, embora haja agressão, não há lesão, o que não se verifica no presente caso, logo, descabida a pretensão.

Diante de tais considerações, comprovada a materialidade e a autoria delitivas, não ficando evidenciado nos autos que o acusado agiu para repelir injusta agressão, usando moderadamente dos meios necessários, a condenação deve ser mantida, pois inexiste qualquer circunstância que exclua o crime.

Também não deve prosperar a pretensão da defesa de incidência da
causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 129 do CP
, uma vez que, conforme já exposto, não foi a vítima que iniciou as agressões, inexistindo injusta provocação por parte da ofendida.

Além do mais, conforme bem ponderado pelo douto procurador de justiça também não ficou demonstrado no presente caso que
“o apelante cometeu o delito sob o domínio de violenta emoção, mas tão somente por uma discussão de somenos importância”
– Id. 150639151.

Segue o julgado desta Corte apontado no parecer ministerial:
“(...) descabe a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 129 §4º, do CP, quando não incluída nas hipóteses elencadas no art.129, §4º, do Código Penal. Como in casu, em que não restou comprovado que o apelante tivesse cometido o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou, ainda, sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.”
(TJMT, N.U 0000138-83.2017.8.11.0035, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26.5.2021, Publicado no DJe 31.5.2021).

Sendo assim, incabível a aplicação da minorante em comento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022